Tribunal: TJBA
Processo: 8022614-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022614-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: POLIANA NERIS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ANA CAROLINA GUERRA AMORIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO VEDADA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, mantendo a decisão que reconheceu a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Salvador. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 500 da Repercussão Geral do STF, que trata da competência da Justiça Federal em ações sobre fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade do Estado, a inclusão da União no polo passivo e a remessa à Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na alegada omissão do acórdão quanto à análise da tese firmada no Tema 500/STF, relacionada à competência da Justiça Federal e à legitimidade passiva do Estado da Bahia em ações que tratam de fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão analisou exclusivamente a matéria devolvida no agravo, qual seja, a competência da Vara da Infância e Juventude. 5. As questões relativas à legitimidade passiva e competência da Justiça Federal não foram objeto da decisão agravada nem discutidas na instância de origem, configurando inovação recursal e tentativa de reabrir discussão não anteriormente debatida. 6. A apreciação dessas matérias implicaria em indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza omissão no acórdão que se limita a apreciar as questões efetivamente devolvidas pelo recurso. 2. É vedado ao Tribunal analisar matéria não suscitada na origem ou no recurso interposto, sob pena de supressão de instância." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8022618-71.2025.8.05.0000, em que figura, como Embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como Embargado, B. N. D. S. N., representado por sua genitora, POLIANA NERIS DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador de Justiça